Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. REDUÇÃO À METADE (CPC, ART. 90, §4o). PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DA VERBA EM DESFAVOR DO AUTOR. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Editada a sentença sob a égide da nova codificação, está sujeita às inflexões estabelecidas pelo novo estatuto processual, pois a lei processual, como cediço, tem eficácia imediata, alcançando os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, resultando que a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada pelo estabelecido pela nova legislação processual por ter o provimento emergido sob sua vigência (CPC, arts. 4o e 1.046).
2. Patenteado que o ajuizamento da ação fora motivado pela postura assumida pelo credor e a subsequente resolução do processo determinada pelo reconhecimento do pedido de consignação aviado em seu desfavor, o réu sucumbente deve sofrer a incidência das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixados na conformidade do legalmente positivado, pois fora quem deflagrara a relação processual.
3. Consoante disposto no art. 90, caput e § 4o, do estatuto processual vigente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida impõem à parte ré o pagamento dos honorários advocatícios fixados, mas reduzidos pela metade, donde, observada essa sistemática na mensuração da verba honorária imputada ao réu por ter, após ensejado o aviamento do pedido, reconhecido sua procedência, não comporta modulação.
4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, em interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e da isonomia processuais, não se afigura plausível se ventilar que, desprovido o apelo da parte exitosa, considerando que não lhe havia sido imputados honorários advocatícios, seja alforriado de qualquer cominação, emergindo dessas regras de hermenêutica que, conquanto originalmente alforriado, desprovido o apelo que deduzira, deve ser sujeitado aos honorários sucumbenciais recursais, pois a gênese e destinação da cominação é a valorização dos trabalhos desenvolvidos após a prolação da sentença e no trânsito recursal, resultando que, desprovido o apelo da parte inicialmente alforriada, deve ser sujeita à verba honorária recursal.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.